Tribunal: TJMT
Processo: 1010221-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010221-47.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
I. A. BONFIM & CIA LTDA
AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SINOP/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela I. A. BONFIM & CIA LTDA, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Recorrente, determinando o prosseguimento do feito executivo (Id. 42213483 – pág. 63/69).
Em suas razões recursais, alega o Agravante que Município de Sinop promoveu Execução Fiscal em face do Recorrente, em virtude da suposta existência de crédito tributário, referente a Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, com vencimento em 10.01.2006.
Assevera que o Agravado não observou as determinações previstas no art. 219 do Código de Processo Civil pátrio, uma vez que não promoveu a citação da parte executada no prazo máximo de 100 dias a contar do despacho de citação.
Salienta que em atendimento ao §4o do art. 219 do CPC, que a prescrição não fora interrompida com a protocolização da inicial e, por via de consequência, os créditos tributários ora executados encontram-se todos prescritos.
Aduz, ainda, questão prejudicial de nulidade do edital de citação.
Nesse norte, postula a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para determinar a imediata suspensão da execução fiscal, até o julgamento final deste recurso.
É o necessário à análise e decisão.
Como explicitado na síntese, o Agravante pretende a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para suspender o processamento da execução fiscal.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois não é mais a citação do executado a causa de interrupção da prescrição, mas sim o despacho que ordenar a sua citação, conforme preconizado no artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional,:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
Nota-se, portanto, que o despacho de citação foi proferido na data de 05/05/2010, assim nos termos do enunciado acima transcrito, iniciando o termo ad quem da prescrição da pretensão executiva no dia subsequente, à data da constituição do título.
Ademais, não há como reconhecer a ocorrência da prescrição, pois não se imputa à parte exequente, a ausência de citação por motivo inerentes ao mecanismo da Justiça e que são alheio à sua vontade.
Não bastasse isso, como bem observado pelo Juiz Singular, não há falar em nulidade da citação quando foram esgotados os demais meios previstos para localização do executado sem sucesso.
Assim, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.
Dessa sorte, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.